Tribunal: TJSP
Processo: 1045773-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE – APROPRIAÇÃO EM PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ DESCONTADOS EM AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO – INADMISSIBILIDADE - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045773-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAQUIM
FERREIRA SOUZA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045773-81.2019.8.26.0100 -Voto no 47997
2
APELAÇÃO No 1045773-81.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: JOAQUIM FERREIRA SOUZA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 47.997
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO CONTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE APROPRIAÇÃO EM PAGAMENTO DE
DÍVIDA BANCÁRIA
CLÁUSULA ABUSIVA
DANO
MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ
DESCONTADOS
EM
AMORTIZAÇÃO
DO
DÉBITO

INADMISSIBILIDADE - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Ação declaratória cumulada com devolução de
valores e indenização por dano moral foi julgada improcedente
pela sentença, que condenou o autor nas custas, despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor atualizado da
causa.
Rejeitados embargos de declaração, apelou o
vencido. Argúi cerceamento de defesa. Busca reforma para
declarar inadmissíveis tais descontos, com indenização por
danos morais e repetição dos descontos sofridos.
Recurso tempestivo, preparado, não respondido.
É o Relatório.
O julgamento antecipado tem previsão no art.
355, inciso I, do CPC/2015 e não configurou cerceamento de
defesa, por suficiente a prova documental, cabendo ao juiz,
como destinatário da prova, determinar aquelas necessárias à
instrução do processo (CPC/2015, art. 370).
Ademais, a apelação devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada entre questões suscitadas e
discutidas, ainda que a sentença não as tenha julgado por
inteiro, de acordo com o art. 1.013, § 1o, do CPC, não
havendo razão de direito para anulá-la.
Incontroverso que valores depositados na conta
salário do autor, proventos mensais, foram bloqueados para
serem utilizados na amortização de dívida de contrato
bancário.
Na linha de precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, não pode o banco se valer da apropriação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045773-81.2019.8.26.0100 -Voto no 47997
3
salário do cliente, depositado em sua conta corrente, como
forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de
empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter
caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie,
porque viola, de fato, a regra legal da impenhorabilidade, a
que alude o art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil
de 1973, correspondente ao art. 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil de 2015, aplicável por analogia (AgRg no Ag
353.291/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 19.11.01;
REsp 204.066/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 31.05.99; REsp
118.044/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 12.06.00; REsp
54.176/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 31.10.94;
REsp 20.297/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 08.03.93; Resp
no 831.774/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
29.10.2007).
Além disso, a cláusula que permite ao banco
lançar mão dos recursos existentes na conta mantida pelo
devedor, executando a dívida e cobrando-se por suas próprias
mãos, é ainda mais abusiva do que a cláusula-mandato (Súmula
n° 60, STJ), pois, não apenas autoriza a constituição do
título, como permite sua execução extrajudicial, pela ação do
credor sobre os saldos do devedor (REsp 250.523/SP, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 18.12.00; Ag 66.590-9/MG, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 26.05.95; REsp 404.597/SP,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 12.08.02).
Assim, o réu praticou ato ilícito ao proceder
à retenção total do salário, pois são evidentes os dissabores
e as dificuldades causadas ao autor, em razão da privação de
verba que se presume seria utilizada para o próprio sustento.
Cabe-lhe ressarcir o dano moral, que arbitro
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados da intimação do
acórdão (Súmula no 362, STJ), a que se agregam juros de mora
da citação na responsabilidade civil contratual.
Inadmissível a devolução da soma dos valores
já descontados em amortização do débito, o que faria aumentá-
lo ainda mais, reafirmando-se, todavia, a vedação de novos
descontos na conta salário do autor, como forma de compensar
a dívida bancária porventura ainda existente(cf. Agravo de
Instrumento no 2170721-87.2019.8.26.0000, j. 25.09.2019, que
gerou prevenção para esta apelação).
Presente o enunciado da Súmula no 326 do STJ e
o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, pelo réu
ficarão custas, despesas e verba honorária de 15% do total da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045773-81.2019.8.26.0100 -Voto no 47997
4
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator